Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718075-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por Apple Computer Brasil Ltda contra o decisum que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e irregularidade na representação processual da Associação Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor e da Cidadania – APROCON, assim como de litispendência entre a ação civil pública originária – Processo no 0734991-88.2020.8.07.0001 e a ação coletiva – Processo no 0700899-55.2018.8.07.0001, ajuizada pelo IBDI e o MPDFT. Ainda, acolheu o requerimento do parquet e suspendeu a demanda até o julgamento de recurso pendente no STJ. O agravante invoca a possibilidade de interposição do agravo de instrumento, considerando a urgência e o prejuízo da manutenção dos efeitos da decisão impugnada se postergado o exame para futuro recurso. Invoca a teoria da taxatividade do rol disposto no art. 1.015 do CPC. Afirma que os pedidos feitos na ação coletiva tem aparência de ser mais abrangente, contudo a pretensão detém a mesma natureza do que a constante na ação civil pública principal. Destaca a ilegitimidade ativa da parte agravada na origem, pois a associação – APROCON não atende os requisitos estabelecidos para a autorização em assembleia (art. 5o, V, “a” e “b”, Lei 7.347/85). Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais, e julgar o processo originário extinto, com fulcro nos arts. 337, §3o e 485, incisos V e VI, do CPC. O reconhecimento da litispendência finaliza o processo, ainda que sem análise do mérito, pois não há como coexistirem dois provimentos jurisdicionais sobre o mesmo conflito. Ademais, exige uma análise detalhada sobre a coincidência dos elementos configuradores: causa de pedir, pedido e partes. Portanto, cuida de matéria de ordem pública que pode ser reapreciada se suscitada em preliminar de futura apelação, apesar de analisada no despacho saneador. Desse modo orienta o c. STJ quando dispõe que "(...) a questão de ordem pública, decidida em despacho saneador, deve ser impugnada oportunamente pelo recurso cabível na espécie" (informações complementares do AgInt nos EREsp 1760825/SC, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 23/08/2021). Nessa linha de ideias, tem-se que o efeito prático da questão é o impedimento de que a litispendência seja reconhecida de ofício, na primeira e na segunda instância. Isso porque a decisão agravada constitui, em verdade, um despacho organizador do processo e que precede a prolação da sentença. A esse respeito, transcreve-se parte do seguinte acórdão da Corte Superior de Justiça, in verbis: "(...) Por outro lado, não se desconhece o entendimento segundo o qual, 'em que pese não se poder falar em preclusão 'pro judicato' para as matérias de ordem pública, o juiz ou tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada' (STJ, AgInt no AREsp 1.583.265/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 02/04/2020). Contudo, a alegação de que a questão já teria sido decidida anteriormente, pelo mesmo Juízo, em sede de despacho saneador, não fora apreciada, pela Corte de origem, motivo pelo qual o Recurso Especial não ultrapassa o exame da admissibilidade, no ponto, ante o óbice da Súmula 282/STF (...)" (AgInt no AREsp 1268464/SP, Rel.: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/06/2020). Em conclusão, tem-se como inadmissível o presente recurso, uma vez que no rol de possibilidades do agravo de instrumento não está inserto o questionamento invocado. Noutro giro, não se pode suscitar a teoria da mitigação desta taxatividade, pois as partes dispõem da apelação para se insurgirem quanto às preliminares organizadas no saneador ora impugnado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe-se ao Juízo a quo e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator